Tribunal: TJDFT
Processo: 0737419-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0737419-95.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a parte autora para que venha aos autos esclarecer a documentação apresentada pelo Distrito Federal, inclusive, para informar se permanece o interesse recursal. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito